Tribunal: TCU
Processo: 021.708/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades no recolhimento da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Cfem).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU a respeito de indícios de irregularidades no recolhimento da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Cfem) pela empresa Vale S.A., ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 41, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer da representação e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, quanto à necessidade de adoção de providências pela Agência Nacional de Mineração para conclusão da fiscalização da Cfem tratada nestes autos; 9.2. determinar à Agência Nacional de Mineração (ANM), com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno, que, no prazo de 180 dias contados da ciência desta decisão, adote as providências necessárias à conclusão do procedimento fiscalizatório instaurado por meio da Ordem de Serviço 269/2023, garantidos o contraditório e a ampla defesa, com vistas à apuração de eventual recolhimento a menor de Cfem em relação aos fatos examinados nestes autos, especificamente: 9.2.1. a Cfem incidente sobre o concentrado de cobre, o ouro e a prata oriundos das minas de Salobo/Marabá (Processos 807.426/1974 e demais processos correlatos de titularidade da Salobo Metais S.A.) e de Sossego/Canaã dos Carajás (Processo 851.355/1991); 9.2.2. possíveis recolhimentos a menor de Cfem relativos às exportações de minério de ferro extraído no sistema Carajás, envolvendo os municípios de Curionópolis, Canaã dos Carajás e Parauapebas, no estado do Pará, abrangidos pelo escopo da Ordem de Serviço 269/2023; 9.3. determinar à ANM que, no prazo de 180 dias contados da ciência desta decisão, promova a expressa inclusão e análise do Processo 807.426/1974, de titularidade da Salobo Metais S.A., referente à mina de Salobo, no município de Marabá/PA, no escopo do procedimento fiscalizatório instaurado pela Ordem de Serviço 269/2023, caso ainda não o tenha feito, por se tratar de concessão minerária diretamente relacionada ao objeto desta representação; 9.4. determinar a constituição de processo do tipo Acompanhamento, com fundamento no art. 241, inciso I, do Regimento Interno do TCU, com o objetivo de promover a continuidade da avaliação deste Tribunal sobre a matéria, voltada não apenas ao monitoramento do cronograma da Ordem de Serviço 269/2023 da Agência Nacional de Mineração, mas também: 9.4.1. à aferição da consistência técnica das metodologias regulatórias de precificação adotadas pela ANM e pelas empresas fiscalizadas; 9.4.2. à identificação de eventuais gargalos normativos na apuração da Cfem, inclusive quanto aos reflexos dos contratos de antecipação de receitas e à utilização de preços de transferência em operações intragrupo; 9.4.3. à eventual quantificação direta, por este Tribunal, de potenciais danos ao erário, caso a atuação da agência reguladora não se mostre resolutiva no prazo fixado no subitem 9.2 deste acórdão; 9.5. autorizar à Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo) que, no âmbito do processo de Acompanhamento determinado no subitem 9.4, promova a articulação institucional e realize as diligências que entender convenientes junto à Receita Federal do Brasil, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, à Agência Nacional de Mineração e a outros órgãos pertinentes, visando à obtenção de dados fiscais, aduaneiros e contratuais estritamente necessários ao mapeamento das estruturas de antecipação de receitas e das práticas de preços de transferência; e 9.6. dar ciência desta decisão à Procuradoria-Geral da República para adoção das medidas que entender cabíveis, à Agência Nacional de Mineração e à Receita Federal do Brasil.